Tribunal: TJSP
Processo: 2097332-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dívida Ativa não-tributária
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Contrato de financiamento educacional - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que indeferiu o pedido desbloqueio no valor de R$ 94,35 em conta bancária do executado - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Conjunto probatório produzido não se mostrou eficaz para comprovar a alegação de impenhorabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Contrato de financiamento educacional - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que indeferiu o pedido desbloqueio no valor de R$ 94,35 em conta bancária do executado - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Conjunto probatório produzido não se mostrou eficaz para comprovar a alegação de impenhorabilidade do valor bloqueado - Execução Fiscal que se realiza no interesse do credor - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Decisão mantida - Recurso improvido.